Tribunal: TJPA
Processo: 0852940-14.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852940-14.2020.8.14.0301

APELANTE: MD CONSTRUTORA LTDA

APELADO: FABIOLA LEAO PEREIRA, IGOR AUGUSTO REIS SARMANHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MD Construtora Ltda. contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Fabiola Leão Pereira e Igor Augusto Reis Sarmanho, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido em empreendimento residencial. A sentença condenou a construtora ao pagamento de lucros cessantes no valor de 0,5% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso e à compensação por danos morais no montante de R$ 3.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% da condenação. A apelante alegou, em preliminar, necessidade de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal e, no mérito, sustentou inexistência de atraso contratual, ausência de lucros cessantes e danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Contudo, deixou de comprovar tempestivamente o preparo recursal em sua integralidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pela empresa ré reúne os requisitos extrínsecos de admissibilidade, notadamente quanto à comprovação tempestiva e integral do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal, que compreende custas judiciais e porte de remessa e retorno, configura requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato da interposição ou, se complementado, dentro do prazo legal de 5 dias após intimação, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC.

4.

A intimação para complementação do preparo foi regularmente realizada, fixando-se o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação dos documentos exigidos: boleto bancário, relatório de conta e comprovante de pagamento, conforme exigido pelo Provimento nº 005/2002 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJPA e pela Lei Estadual nº 8.328/2015.

5.

A apelante juntou tempestivamente apenas o boleto bancário e o relatório de conta, deixando de apresentar o comprovante de pagamento no prazo legal, que somente foi protocolado no dia seguinte ao vencimento do prazo, configurando, assim, a deserção do recurso.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação tempestiva e integral do preparo recursal enseja o não conhecimento do recurso por deserção.

7.

Diante do não conhecimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação deve ser instruído, dentro do prazo legal, com a comprovação integral do preparo recursal, mediante a juntada cumulativa do boleto bancário, relatório de conta e comprovante de pagamento, sob pena de deserção.

2.

A apresentação intempestiva de qualquer dos documentos que compõem o preparo recursal inviabiliza o conhecimento do recurso.

3.

A inadmissibilidade do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, §2º; 85, §11; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33; Provimento CGJ/TJPA nº 005/2002, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 79790/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, T2, j. 20.10.1997, DJ 10.11.1997; TJPA, Ap. Cív. nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Des.ª Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.12.2020; TJPA, EDcl em Ap. Cív., Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852940-14.2020.8.14.0301

APELANTE: MD CONSTRUTORA LTDA

APELADOS: FABIOLA LEÃO PEREIRA e IGOR AUGUSTO REIS SARMANHO

RELATORA: Des.ª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MD Construtora Ltda. em face da sentença proferida pelo juízo da 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Fabiola Leão Pereira e Igor Augusto Reis Sarmanho, na qual se julgou procedente a pretensão autoral, condenando a demandada ao pagamento de lucros cessantes e compensação por danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido.

BREVE RETROSPECTO

Na peça inaugural, os autores alegaram que firmaram contrato de promessa de compra e venda da unidade habitacional n.º 204, bloco 08, integrante do empreendimento Marina Residence Club Tenoné II, e que, mesmo tendo adimplido suas obrigações contratuais, a construtora não entregou o imóvel no prazo prometido – dezembro de 2018. Postularam, assim, a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e indenização por dano moral.

A empresa requerida, apresentou contestação sustentando, em preliminar, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, alegando sua atuação como agente gestor do programa habitacional.

No mérito, argumentou que o prazo contratual de entrega do imóvel seria julho de 2021, considerando as cláusulas de prorrogação e os impactos da pandemia. Impugnou, ainda, a existência dos danos alegados e afirmou tratar-se de mero aborrecimento contratual.

Após regular tramitação, sobreveio sentença de procedência parcial dos pedidos, razão pela qual a parte ré interpôs apelação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da parte autora para condenar o réu a pagar aos promitentes compradores, em decorrência do atraso na entrega do empreendimento: 1 - lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, desde o esgotamento do prazo de tolerância (180 dias) até a efetiva entrega das chaves do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data de que cada pagamento seria devido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida (constituição em mora); 2 - uma indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais) acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (constituição em mora. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as custas e despesas processuais, assim como, os honorários de sucumbência que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Recurso de apelação id. 20392986 interposta pela MD CONSTRUTORA LTDA com os seguintes argumentos:

1. Litisconsórcio passivo necessário com a CEF

Alega que a Caixa Econômica Federal atuou como agente gestor do Programa Minha Casa Minha Vida e, por isso, deveria integrar o polo passivo. Sustenta a incompetência da Justiça Estadual, requerendo remessa à Justiça Federal.

2. Prazo contratual correto para entrega da obra

Afirma que o prazo de entrega não era dezembro de 2018, mas sim julho de 2021, conforme cláusula contratual e possibilidade de prorrogação por 180 dias úteis, devido à pandemia.

3. Inexistência de lucros cessantes

Defende que não houve atraso contratual e que os autores não comprovaram prejuízos, sendo incabível a indenização.

4. Inexistência de dano moral

Alega que o fato não ultrapassa mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral, conforme precedentes do STJ.

5. Pedido subsidiário de redução do valor fixado

Caso mantida a condenação, requer minoração da indenização por dano moral (R$ 3.000,00), por considerá-la excessiva.

Ao final requer:

a) Reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário e remessa à Justiça Federal;

b) Alternativamente, reforma da sentença para reconhecer a legalidade do prazo de entrega da obra;

c) Exclusão da condenação por lucros cessantes e danos morais;

d) Subsidiariamente, redução do valor da indenização por dano moral.

Foi verificado que a parte recorrente apresentou, inicialmente, guia de preparo (id.20392987) em valor inferior ao devido (R$ 155,54), o que motivou a expedição de despacho judicial (id.22505358), após, com base na certidão da UNAJ (ID 24274978), determinando a sua intimação para complementação do preparo recursal (id.24277764) no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (decisão da relatora, datada de 23/01/2025).

Consta dos autos que, dentro do prazo legal (até 28/01/2025), o apelante juntou APENAS o relatório de conta (id.24432101) e o boleto bancário(id.24432102), sem o comprovante de pagamento, o que inviabiliza o reconhecimento do preparo como válido, nos termos da sistemática adotada por esta Corte.

Ressalte-se que o comprovante bancário do efetivo pagamento das custas (id.24536738) foi apresentado extemporânea no dia 29/01/2025, fora do prazo de cinco dias previsto no art. 1.007, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Na hipótese, cabia à parte recorrente
MD CONSTRUTORA LTDA
, carrear aos autos, no prazo determinado no despacho de id. 24277764, ou seja, 5 dias, a comprovação do recolhimento das custas processuais complementares, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.

A esse respeito, o
artigo 1.007, §2º, do CPC/2015
dispõe:

“§ 2º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive o porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.”

No caso em questão, era necessário observar também o
Provimento nº 005/2002 da Corregedoria-Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal
, notadamente seus arts. 4º, I, 5º e 6º, que assim dispõem:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ (...) e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º - A conta do processo (...) será demonstrada no documento denominado Conta do Processo. Parágrafo único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 3 vias (...), sendo

a 2ª via destinada ao processo.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal mediante juntada cumulativa dos seguintes documentos: (i) boleto bancário; (ii) comprovante de pagamento; (iii) relatório de conta do processo, conforme exigência legal expressa no art. 9º, §1º, c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015:

“Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN (...).

§ 1º. Comprova-se o pagamento (...) mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo (...)."

“Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual (...).”

No presente caso, não houve a comprovação integral e tempestiva do preparo recursal, porquanto apenas em 29/01/2025 houve a juntada do comprovante de pagamento (id.24536738), sendo o prazo legal encerrado no dia anterior, 28/01/2025.

Trata-se, portanto, de hipótese inequívoca de deserção, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. A FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DE RECURSONO PRAZO LEGAL IMPLICA A DESERÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO .

(STJ - REsp: 79790 RS 1995/0059999-6, Relator.: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 20/10/1997, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 10/11/1997 p. 57732)

E também da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar tempestivamente o correto preparo recursal em dobro (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, ante sua deserção, nos termos da fundamentação apresentada.

Diante do não conhecimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (dez por cento) para 17% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015.

P. R. I. C. Após, conclusos.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025